Tribunal: STF
Processo: ARE 1318281
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE PRISIONAL FEMININO. EDITAL N. 001/SEA-SSP/2006. EXTINÇÃO NA ORIGEM. RECLAMO DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS (DECRETO N. 20.910/32). VÍCIO NA PUBLICIDADE DO ATO DE CONVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRECISAR O MOMENTO EM QUE A DEMANDANTE TEVE CIÊNCIA DO FATO. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO (ART. 1.013, § 4°, DO CPC/2015). CANDIDATA CHAMADA DIANTE DO ACRÉSCIMO DE VAGAS PELOS EDITAIS NS. 009/2010/SEA/SSP-SJC E 010/2010/SEA/SSP-SJC. ALEGADA ILEGALIDADE NA COMUNICAÇÃO. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE VAGAS A SEREM PROVIDAS. DIREITO À NOVA CONVOCAÇÃO E CONSEQUENTE NOMEAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Quanto ao direito à nomeação, é incontroverso que a candidata foi convocada, ainda que de modo precário, a apresentar-se para confirmar interesse pela vaga ou sua desistência; contudo, no primeiro edital para a 68 Região, foram ofertadas apenas vagas para Agente Prisional Masculino (fl. 64), e no segundo instrumento convocatório foram previstas somente 14 (quatorze) vagas adicionais para Agente Prisional Feminino (fl. 94), sendo que Evelyn se encontrava na 6038 (fl. 132) colocação geral. Ocorre que foram nomeadas diversas candidatas em colocação posterior à autora (fls. 31, 133-135 e 886-889), escusando-se o Estado de que tais contratações foram decorrentes de determinação judicial (fi. 876-877). 
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente